Tribunal: TJSP
Processo: 2134500-71.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556501
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2134500-71.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ROSA S/A. IND E COM DE PRODUTOS AGRICOLAS, é embargado PETROCENTER
AUTO POSTO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2134500-71.2020.8.26.0000/50000 - rs
2
VOTO No 37.055
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2134500-71.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE SANTANA
EMBGTE.: ROSA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
AGRÍCOLAS
EMBGDA.: PETROCENTER AUTO POSTO LTDA.
Embargos
de
declaração.
Omissão
e
contradição. Ausência. Mera tentativa de
reapreciação da matéria. Caráter infringente.
Embargos rejeitados.
Agravante
opõe
embargos
de
declaração ao V. Acórdão de fls. 44/48, por considerá-lo omisso e
contraditório, bem como para fins de prequestionamento. Sustenta, em
síntese, que foram realizadas apenas uma pesquisa no sistema BacenJud e
outra no sistema RenaJud, não havendo notícia de outras tentativas da
embargada de indicar bens à penhora, o que revela a existência de
contradição entre os fundamentos do acórdão e o processo de origem. Alega
que há omissão quanto à penhora no rosto dos autos pleiteada pela embargada
a fls. 78 dos autos principais, especialmente ante a ausência de informação do
valor a ser recebido pela embargante, acenando com possível excesso de
penhora. Assevera que juntou documentos comprobatórios da quantidade de
seus empregados e do valor da folha de pagamento, além dos extratos
bancários, os quais demonstram que a penhora sobre seu faturamento lhe trará
danos irreparáveis. Afirma, ainda, que ante a contradição e a omissão
apontadas, mostra-se relevante a afetação do tema pelo Superior Tribunal de
Justiça ao regime dos recursos repetitivos, prequestionando a matéria.
Os
embargos
foram
oferecidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2134500-71.2020.8.26.0000/50000 - rs
3
tempestivamente.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração,
eis que oferecidos tempestivamente, mas os rejeito, pois o V. Acórdão
embargado explicitou fundamentadamente as razões que alicerçam a
conclusão enunciada e deu o enfoque que a questão merecia, não havendo
nenhuma omissão ou contradição que deva ser sanada, o que fica aqui
expressamente declarado para efeito do prequestionamento desejado.
Anota-se que a contradição a que alude
a embargante não é interna, do corpo do Acórdão, hipótese que não justifica o
manejo de embargos declaratórios, porque não albergada pelo rol do art.
1.022 do Código de Processo Civil.
A propósito, confira-se julgado da 4a
Turma do Superior Tribunal de Justiça, relatado pelo eminente Ministro
Antonio Carlos Ferreira:
"A contradição que dá ensejo à
oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as
proposições do próprio julgado impugnado. Não configura o
vício previsto no aludido dispositivo processual a suposta
contradição entre a fundamentação do decisum e o entendimento
adotado em precedente colacionado pelo embargante." (EDcl no
AgRg no REsp no 1.189.644/SP - J. 16.04.2015).
De qualquer forma, não custa registrar
que foram realizadas pesquisas nos sistemas BacenJud, InfoJud e RenaJud
(fls. 31/34, 62 e 63 dos autos de origem), bem como que, até a prolação da
decisão agravada, a embargante não havia indicado nenhum bem à penhora,
aspectos que, por si sós, já justificam a penhora de percentual do faturamento.
Quanto ao mais, restou consignado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2134500-71.2020.8.26.0000/50000 - rs
4
V. Acórdão quanto à penhora no rosto dos autos que “o recebimento de
qualquer valor pela recorrente é incerto, visto que ela
também figura como executada na outra lide e os lá exequentes
foram autorizados a realizar a colheita e a venda da safra de
2019, depositando naqueles autos o produto da venda, o que
permite concluir que à agravante caberá eventual diferença
entre o quantum lá executado e o valor obtido com a venda da
safra”, e, em relação ao alegado prejuízo às atividades empresariais da
embargante, que “a mera inexistência de saldo em conta bancária
não é suficiente para indicar que a empresa não tenha meios
de manter seu funcionamento e cumprir suas obrigações”, estando
implícito que nessas obrigações estão inseridas as trabalhistas.
No que tange à alegação de possível
excesso de penhora, tem-se que a questão não comporta conhecimento, não
apenas por se tratar de inovação recursal, mas também porque a matéria deve
ser primeiramente suscitada em primeiro grau, sob pena de supressão de
instância.
Conclusivamente,
os
embargos
declaratórios não passam de mera tentativa de ver a matéria submetida a nova
análise pela Egrégia Turma Julgadora, pois não se identifica nenhuma
omissão ou contradição no Acórdão que exija suprimento, inexistindo
respaldo para o pedido que, na verdade, busca atribuir caráter infringente aos
embargos.
Diante do exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
CESAR LACERDA
Relator